Tribunal: STF
Processo: AP 1629
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ARIOLDO RODRIGUES JÚNIOR, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em decisão proferida no dia 19/1/2023, concedi a liberdade provisória a ARIOLDO RODRIGUES JÚNIOR, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 4.008, Id: 4353b069).



    Em decisão de 18/10/2024, considerando o reiterado descumprimento das medidas cautelares por parte do réu, decretei a sua prisão preventiva, efetivada em 6/3/2025 (eDoc. 96), com audiência de custódia realizada no dia 7/3/2025 (eDoc. 100).



    Em 11/4/2025, substituí a prisão preventiva de ARIOLDO RODRIGUES JÚNIOR pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal), dentre elas a “(5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus pais e irmãos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (eDoc. 133).



    Em Sessão Virtual de 23/5/2025 a 30/5/2025, o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a ação penal para condenar o réu ARIOLDO RODRIGUES JÚNIOR à pena de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses, sendo 2 (dois) anos de reclusão e 5 (cinco) meses de detenção, pois incurso, em concurso material (CP, art. 69), nos artigos: (1) art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), à pena de 2 (dois) anos de reclusão; e (2) art. 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), à pena de 5 (cinco) meses de detenção (eDoc. 151). 



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados.



    O acórdão condenatório foi publicado em 8/7/2025 (eDoc. 152).



    Em 10/7/2025, foram opostos Embargos de Declaração (eDoc. 153).



    A Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo (SAP/SP) informou que o réu incorreu em violação à área de inclusão no dia 26/7/2025 (eDoc. 155), e que o aparelho de monitoramento eletrônico apresentou ausência de sinal de GPS entre os dias 21/7/2025 e 27/7/2025 (eDoc. 156).



    Intimada, a Defesa do réu apresentou justificativa no sentido que que “o réu apresentou um episódio assemelhado a um “surto psicótico”, caracterizado por desorganização mental temporária, ocasião em que deixou sua residência sem rumo definido, chorando, sendo impossível a seus familiares contê-lo” e que passou por consulta psicológica no dia seguinte e lhe foi recomendado a realização de “acompanhamento psiquiátrico e psicológico contínuo; contudo, encontra-se impedido de fazê-lo, pois necessita de autorização especial para a realização de consultas regulares”(eDoc. 162). Juntou comprovante da avaliação psicológica (eDoc. 163).



    No que concerne à ausência de sinal de GPS, sustentou, em síntese, a ocorrência de defeito no equipamento de monitoração eletrônica, que foi substituído.



    Ao final, requereu, em síntese, a manutenção da prisão domiciliar e “[a]utorização imediata e permanente para a realização de consultas periódicas com psicólogo e psiquiatra, bem como demais atendimentos médicos necessários ao tratamento indicado, com os devidos deslocamentos previamente comunicados e justificados ao órgão de monitoramento”.



    É o relatório. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas, entretanto, observo que as condutas foram devidamente justificadas.



    Da análise da justificativa apresentada, considero procedente a alegação apresentada pelo réu.



    Por se tratar de irregularidade isolada, sem notícias de outros descumprimentos até o momento, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Tenho por comprovada, pela documentação juntada, a necessidade do requerente realizar acompanhamento psicológico e psiquiátrico (eDoc. 163) e considerando tratar-se de situação de saúde, não há óbice aos deslocamentos necessários, para fins de atendimento médico, desde que previamente comunicados ao órgão de monitoramento e comprovados, posteriormente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas do atendimento, perante esta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO a prisão domiciliar do réu ARIOLDO RODRIGUES JÚNIOR e AUTORIZO o denunciado a fazer os deslocamentos necessários, para fins de atendimento médico, desde que previamente comunicados ao órgão de monitoramento, devendo comprovar a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados de cada atendimento, a realização de consultas/exames, sob pena de revogação da prisão domiciliar.



    OFICIE-SE ao Núcleo de Monitoramento de Pessoas da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, com cópia desta decisão, para ciência e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Cumpra-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente